Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722461-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AILSON MONTEIRO DA SILVA contra a decisão (ID 192023242, dos autos de referência) que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados nos termos da decisão de ID 195853243. Nas razões recursais, o agravante alega que ajuizou ação de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva n. 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aduz que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Afirma a necessidade de aplicação racional do art. 1.037, II, do CPC, porque sempre que houver a suspensão de todos os processos que versem, direta ou indiretamente, sobre tema afetado por repercussão geral, há de ser observar o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Por fim, pugna pela concessão de liminar para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo efetuado. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Analisando os autos observa-se que o cumprimento de sentença na origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, paradigmas da controvérsia repetitiva que deu origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso posto, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque o exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos no valor de R$17.949,70, atualizado até 31/01/24 (ID 190557532), as fichas financeiras correspondentes ao período devido (ID 190557533). O título executivo judicial condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro/1996, data efetiva da supressão do direito (auxílio alimentação), até a data que efetivamente foi estabelecido o pagamento, tudo corrigido desde a supressão, com juros de mora a contar da citação. O período apurado é de 01/96 a 03/97, e o valor do auxílio alimentação tomado como base de cálculo é de R$99,00 em todos os meses de referência. Portanto, é possível perceber que na hipótese dos autos, o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor apresentado pelo exequente. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Ademais, no julgamento do referido Tema discute-se sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Na espécie, em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, que sequer foi citado, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Desse modo, considerando que não se trata de sentença genérica e que a liquidação da sentença depende apenas de cálculos aritméticos simples, cujos valores a serem considerados como base para apuração dos valores devidos estão nas fichas financeiras, a suspensão deve ser afastada. Ademais, o sobrestamento do feito, dada a liquidação ajuizada, se opõe à prestação jurisdicional desnecessariamente, uma vez que não se amolda ao julgamento do Tema 1169/STJ. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, a fim de dar efeito suspensivo à decisão agravada (ID 192023242 dos autos de origem), impondo-se o prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator